Tribunal: STF
Processo: MS 37752
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Giampaulo Baliviera, contra ato atribuído ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Acórdão proferido no ARE no RE nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1626318/SP, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, que foi interposto em face de decisão que negou seguimento àquele recurso excepcional.
    Narra o impetrante que foi ajuizada contra ele ação de prestação de contas, cujo pedido foi julgado procedente. Alega que, iniciada a fase de cumprimento da decisão, foi proferida sentença de homologação dos cálculos. Acrescenta que esta sentença foi objeto de apelação, à qual foi negado provimento, motivo pelo qual foi interposto recurso especial, que foi inadmitido. Esta decisão foi impugnada por meio de agravo em recurso especial para o STJ.
    Informa que o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do recurso, tendo sido interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento. Soma que opôs embargos de declaração a alegar a ocorrência de omissão no julgado, recurso este que foi acolhido sem efeitos infringentes do julgado 
    Esclarece que interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, tendo sido apresentado agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pela Corte Especial do STJ. 
    Afirma que a mencionada decisão afronta regra procedimental do STF (Súmula nº 727) e o art. 5º, inc. XXXIV, da CF/88 (princípio constitucional do acesso à justiça), uma vez que não pode ser impedido o processamento de agravo interposto em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
    Sustenta que o STJ vem, nestes casos, usurpando a competência do STF, ao obstar a remessa do agravo em recurso extraordinário para esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    O impetrante insurge-se contra ato atribuído ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Acórdão proferido no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1626318/SP, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (MS 35.680-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018)
    Vejam-se, ainda: MS 36.117-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes.
    A autoridade apontada como coatora pelo impetrante, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.
    Neste sentido:
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.”
    (RMS 36.763-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10- -2020)
    Na mesma linha: MS 35561 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, e MS 28.473-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber.
    Além disso, a Súmula 624 esta Corte estabelece que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei 12.016/09), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Sem custas e honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator